Tribunal: TJBA
Processo: 0000870-86.2013.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000870-86.2013.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RUDIVAL CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
MAIRA BATISTA MICLOS, MARCIANO MANDEBUR TOMAZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO DA MÃO. SEQUELA DEFINITIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Caso em exame.
Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença proferida em ação acidentária que reconheceu direito do segurado a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo também conhecido o reexame necessário.

Questão em discussão:
verificar se a sequela decorrente de acidente laboral autoriza a concessão de benefício por incapacidade temporária ou se é possível a concessão de auxílio-acidente, ainda que não tenha sido expressamente requerido na petição inicial.

Razões de decidir.
A prova pericial constatou que o segurado sofreu amputação traumática do quinto dedo da mão em acidente ocorrido no exercício da atividade de lavrador, resultando em incapacidade parcial e permanente para o labor habitualmente exercido. Ausentes os requisitos para concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, mas evidenciada redução da capacidade laboral, mostra-se cabível a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da lei 8.213/91. A jurisprudência admite a concessão de benefício previdenciário diverso do requerido quando comprovados os requisitos legais, em observância ao princípio da fungibilidade. O benefício é devido desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, e deve cessar na véspera da concessão da aposentadoria por idade, por se tratar de benefício inacumulável.

Dispositivo e tese
. recurso de apelação do INSS conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária para conceder auxílio-acidente ao segurado. Tese de julgamento. É cabível a concessão de auxílio-acidente quando demonstrada, por prova pericial, a existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitualmente desempenhada, ainda que o benefício não tenha sido expressamente requerido na petição inicial, em razão da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

Legislação e Jurisprudência:
art. 19 e art. 86 da lei nº 8.213/91; art. 496 do CPC. STJ, AgRg no REsp 637.163/SP; STJ, REsp 1.109.591/SC (tema 416); TJBA, apelação nº 8046711-40.2022.8.05.0001; TJBA, apelação nº 8000267-56.2018.8.05.0237.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000870-86.2013.8.05.0224
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado RUDIVAL CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,